Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Havendo omissão no acórdão, quanto aos maus antecedentes da acusada, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e parcialmente providos.